Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josefina Aparecida Silvoni Luque, Fernanda Luque da Silva e João Silvone Luque contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 50397807 do processo de origem) que, nos autos da liquidação individual de sentença manejada pelos ora recorrentes contra o Banco do Brasil S.A. (autos n. 0719789-08.2019.8.07.0001), para cumprimento do julgado da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, acolheu a exceção de incompetência suscitada pelo réu e determinou a remessa dos autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Coromandel/MG. Na decisão agravada, o magistrado consignou não ser a relação estabelecida entre as partes de consumo, pois decorrente da emissão, pelo genitor dos autores, da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de n. 90/00013-7 em benefício do réu. Destacou ser a contratação destinada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica desempenhada. Assim, concluiu pela incidência da regra de competência prevista na alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, a qual estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência do réu em que foi celebrado o negócio jurídico original, in casu, no Município de Coromandel/MG. Em razões recursais (Id 15630418), os agravantes alegam ter o magistrado de origem, ao afastar a incidência das normas consumeristas à hipótese, inovado sobre os termos do acórdão liquidando, proferido no REsp 1.319.232/DF. Afirmam que a “vulnerabilidade dos produtores rurais diante da magnitude do Banco do Brasil, dentre outras razões, resultou na aplicação expressa do Código de Defesa do Consumidor pelo c. STJ no acórdão liquidando”, sendo inadmissível nova discussão sobre o tema pelo magistrado de origem na liquidação, por força do previsto no art. 509, § 4o, do CPC. Defendem a possibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto reconhecida pelo STJ a incidência do CDC como norma reguladora da lide principal, devendo ser observados os preceitos do art. 6o, III, do CDC e da Lei n. 7.347/85, notadamente seu art. 21, além do enunciado da Súmula n. 297 do c. STJ. Subsidiariamente, aduzem ser pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quanto à relação de consumo em casos de financiamentos representados por cédulas de crédito rural. Dizem que o entendimento assim fixado deve prevalecer, independentemente do fato de a matéria não ter sido objeto de análise no acórdão liquidando. Sustentam a competência da Justiça Estadual do Distrito Federal para processar a liquidação de sentença. Dizem que ao comando expresso em regra posta na alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC deve prevalecer disposição normativa consubstanciada no art. 46 do estatuto processual, admitindo-se, portanto, como regra geral, a propositura de ação fundada em direito pessoal no foro de domicílio do réu. Mencionando o art. 516 do CPC, lembram jurisprudência deste Tribunal de Justiça que acolhe orientação no sentido de conferir “livre arbítrio ao credor na escolha entre foros simultaneamente competentes para o cumprimento da sentença coletiva na Justiça Comum Estadual”. Sustentam inexistir prejuízo na tramitação do procedimento de liquidação na localidade onde situada a sede do Banco do Brasil. Por fim, apontando a presença dos requisitos autorizadores de concessão da postulada antecipação de tutela recursal, pedem seja atribuído, para além de efeito suspensivo ao presente agravo, também efeito ativo “no sentido de determinar a retomada imediata da liquidação de sentença originária”. No mérito, pedem o provimento do recurso com consequente confirmação da tutela liminar. Preparo recolhido (Id 15630422). É o relato do necessário. Decido. A despeito de a decisão declinatória de competência, tal como a ora agravada, não estar elencada em rol do art. 1.015 do CPC[1], CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO em respeito a entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.704.520-MT, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 988), que admitiu “a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC”, após reconhecer necessário mitigar a taxatividade do rol ali posto (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Em conhecendo, passo ao exame da tutela liminar postulada. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de procedimento de liquidação individual de sentença manejada pelos ora recorrentes em desfavor do Banco do Brasil S.A. (autos n. 0719789-08.2019.8.07.0001) para dar cumprimento a julgado proferido em Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, acolheu exceção suscitada pelo réu e declinou de competência. Não se conformam os agravantes com a decisão que ordenou a remessa dos autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Coromandel/MG. Refutam o entendimento adotado pelo Juízo de primeira instância de que, não incidindo ao caso concreto as normas informadoras do microssistema do Direito do Consumidor, tem aplicação a regra do art. 53, III, “b”, do CPC[3]. Defendem, em breve síntese, a incidência das normas do CDC à liquidação de sentença que manejaram em desfavor do Banco agravado. Querem ver firmada a competência do Juízo de origem para o processamento e julgamento do feito. Pois bem. No caso, da análise dos autos de origem (n. 0719789-08.2019.8.07.0001), verifico que, em 30/11/1990, Pedro Luque, emitiu Cédula de Crédito Pignoratícia em favor do Banco do Brasil S.A. (Id 39793640). Os agravantes, filhos do emitente do título de crédito rural, manejaram pedido de liquidação do acórdão proferido pela 3a Turma do STJ nos autos de Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.319.232/DF; procedimento em que, após provimento de recursos especiais e embargos de declaração, foi reconhecida a procedência de pedido inicial formulado na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para solidariamente condenar os demandados, Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União Federal, a pagar diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora, a serem calculados segundo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. Destaca-se abaixo a ementa do primeiro julgado atinente ao REsp n. 1.319.232/DF, in verbis: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) O mencionado acórdão, como bem disseram os agravantes, não tratou de questão relativa à incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações oriundas da contratação de financiamento por meio de cédulas de crédito rural pignoratícia. Em verdade, a norma consumerista fora somente referenciada para justificar a admissão dos recursos especiais interpostos pela Sociedade Rural Brasileira e Federarroz – Associação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e em que dado provimento a recurso de apelação interposto pelos réus para julgar improcedente o pedido formulado na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1. Transcrevo adiante o trecho do voto condutor da decisão colegiada proferida no mencionado recurso especial e onde feita mera referência a norma consumerista visando justificar a admissão dos recursos especiais: (...) Decidi submeter ao conhecimento do colegiado a questão devolvida a esta Corte por ambos recursos especiais - índice de reajuste aplicável às Cédulas de Crédito Rural em março de 1990 (BTN ou IPC) -, pois, embora pareça de fácil solução, diante da remansosa jurisprudência destas Corte Superior, poderá ter grande eficácia, em face da abrangência nacional dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública e 93, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Nada mais foi considerado no domínio do direito do consumidor. As demais decisões proferidas nos diversos recursos interpostos no processo em que examinada a ação civil pública n. 94.0008514-1, não trataram, de igual modo, da incidência do CDC nas relações decorrentes de financiamento obtido por meio de emissão de cédulas de crédito rural, conforme se vê das ementas adiante vertidas: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. Preliminares conhecidas e rejeitadas. Objeto da demanda delimitado e aclarado. Omissões sanadas. 2. A contrariedade da parte com o conteúdo da decisão embargada não caracteriza vício de julgamento na ausência de contradição ou obscuridade. 3. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41, 28%. Precedentes específicos do STJ. 4. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Não há que se falar em omissão quanto a tema suscitado nos autos, mediante petição, somente após o início do julgamento do agravo interno. De todo modo, é certo que os embargos de divergência destinam-se, exclusivamente, à uniformização da jurisprudência interna do STJ, possuindo fundamentação vinculada, de maneira que é vedado o exame de qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria alegadamente de ordem pública. Precedentes da Corte Especial. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EREsp 1591085/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019) Assim, errônea compreensão do conjunto dos fatos processuais tiveram os agravantes ao afirmar que o magistrado inovou quanto ao decidido no acórdão exequendo sobre o reconhecimento da incidência do CDC à hipótese sub judice. Assim o afirmo porque, ainda que em exame preambular do feito, é de fácil constatação a circunstância de que a matéria relativa à incidência de normas consumeristas não foi objeto de debate no acórdão exequendo. Mas a temática relativa à aplicabilidade do CDC à relação jurídica existente entre o banco e o produtor rural na contratação de empréstimos mediante emissão de cédula de crédito rural, nas modalidades de Cédula Rural Pignoratícia – CRP, Cédula Rural Hipotecária – CRH e Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária – CRPH[4], tem sido objeto de exame deste egrégio Tribunal. Cito, a exemplo, jurisprudência da 1a Turma Cível que decide pela inaplicabilidade das normas consumeristas em casos que tais ao fundamento de que o mútuo contratado tem por finalidade incrementar as atividades de agricultura ou pecuária do adquirente, o que não o qualifica como destinatário final do serviço, conforme exigido pelo CDC[5]. Esses os julgados sobre o tema, conforme exemplos a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRODUTOR RURAL. CARACTERIZAÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERÍCIAL. DESNECESSÁRIA. QUANTUM APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. DECRETO LEI No 167/67. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 93 E 539. TESE FIXADA NO TEMA 654. 1. Não se aplica o Código de Defesa do consumidor à relação jurídica existente entre o banco e o produtor rural, que contrata por meio de cédula de crédito rural, em qualquer de suas formas (Cédula Rural Pignoratícia - CRP; Cédula Rural Hipotecária - CRH; Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária - CRPH; Nota de Crédito Rural - NCR; Cédula de Crédito Bancário - CCB), empréstimo para fomentar sua atividade. 2. Tratando-se de cédula rural pignoratícia, acompanhada do respectivo demonstrativo do débito, tem-se que o título executivo é certo, líquido e exigível. (...) (Acórdão 1234205, 07168704620198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO ESCRITO. TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO COMERCIAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. INSUMO. PECUARISTA. CRÉDITO. INSUMO. CONFIGURAÇÃO. SUJEIÇÃO À ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO. FRUIÇÃO. PROVA. CONTRATO E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA. MORA INCONTROVERSA. TÍTULO EXIBIÇÃO NO ORIGINAL. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. PRETENSÃO AVIADA EM AMBIENTE MONITÓRIO. DEFICIÊNCIA FORMAL AUSENTE. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. O legislador de consumo incorporara a teoria finalista como critério para definir o consumidor e para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva, enquadrando-se nessa posição pessoa física que contrata empréstimo bancário como insumo para desenvolvimento das atividades que desenvolve como pecuarista. 2. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades econômicas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, quais sejam, a técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor), não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de empréstimo traduzido em cédula rural pignoratícia que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades rurais, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil, sujeitando-se a resolução dos dissensos dele derivados ao disposto no Código Civil, obstada, destarte, a inversão do ônus da prova pretendida. (...) (Acórdão 1214649, 07029568620188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A compreensão da matéria do modo como acima expresso não destoa de entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do AgInt no AREsp 555.083/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) acentuara a não incidência do “CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional”. Por outro lado, não se deve desconsiderar posição também adotada pela 1a Turma Cível deste Tribunal em casos similares ao presente e em que, trazidos a exame da segunda instância atos processuais praticados no curso do procedimento de liquidação individual da decisão final relativa à Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não é excluída a possibilidade de se ver reconhecido como vínculo consumerista o estabelecido em relação constituída entre o agente financeiro e o produtor rural na concessão de crédito. Cito alguns precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECLÍNIO. SÚMULA 33 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos casos de competência territorial esta só pode ser modificada por meio de exceção, não cabendo declaração de ofício, consoante o exposto no art. 64 do Código de Processo Civil e o entendimento firmado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Figurando o consumidor no pólo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da competência revelar-se relativa. Precedentes. 3. No caso dos autos, trata-se de competência relativa e estando o consumidor no polo ativo da demanda, necessário entender pela irregularidade da decisão que declinou de ofício da competência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216473, 07165336020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019, grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 3. Tendo a autora optado por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação a um devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, os quais, em tese, chamariam a competência da Justiça Federal, o juízo estadual mostra-se o competente para o processamento da demanda. 4. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. 5. Se o título exequendo fornecer parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, sendo necessários meros cálculos aritméticos, a liquidação se torna dispensável. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1242348, 07251527620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não estando pacificada a questão, como se depreende das citações feitas acima, é mister submeter o tema a exame mais aprofundado, o que se há de fazer em julgamento do mérito do presente recurso. Por ora, não há o que possa razoável e racionalmente afastar a probabilidade do direito vindicado de ver o procedimento de liquidação individual submetido ao domínio do direito do consumidor. Por fim, quanto ao de perigo de dano, reputa-se presente, uma vez que, em não sendo concedido efeito suspensivo ao presente agravo, poderão os autos de origem ser encaminhados a uma das varas cíveis da Comarca de Coromandel/MG. O mesmo não se diga quanto ao pedido para concessão de efeito suspensivo ativo porque, como antes exaustivamente consignado, sendo imprescindível mais aprofundado exame da matéria, não tem cabimento ordenar a imediata aplicação de normas consumeristas dada a relevância da dúvida existente quanto a ser esse o melhor entendimento. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar apenas para determinar a suspensão da tramitação da liquidação individual da ação civil pública (autos n. 0719789-08.2019.8.07.0001), manejada pelos agravantes, até julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...) [4] Lei n. 3.253/1957: Art. 2o A cédula de crédito rural é uma promessa de pagamento em dinheiro, com ou sem garantia real, sob os seguintes tipos e denominações: I. Cédula rural pignoraticia. II. Cédula rural hipotecária. III. Cédula rural pignoraticia e hipotecária. IV. (Vetado). [5] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.